Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602756-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/06/2024
Número: 0602756-11.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MERCIA FROEMING RASTELLI - ELEIÇÃO 2022 -
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MERCIA FROEMING RASTELLI (EMBARGANTE)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43888726
19/06/2024
11:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.455

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602756-
11.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: MERCIA FROEMING RASTELLI
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES AFASTADA EM
PARTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE
PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada
parcialmente, em razão da documentação apresentada.

5. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

Num. 43888726 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911513204000000042844142
Número do documento: 24061911513204000000042844142
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:42:15

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 17/06/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MERCIA FROEMING RASTELLI,
candidata ao cargo de Deputada Federal pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) nas Eleições de
2022, em face do Acórdão nº 63.217 (id. 43812572).

Em suas razões (id. 43836565), afirma que a decisão incorreu em omissão e que é
possível, neste momento processual, a juntada de documentos novos, capazes de reduzir ou afastar a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.

Apresenta documentos que considera aptos a comprovar a regularidade das despesas
realizadas nos ids. 43836566 e 43836567.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, afastando-se a determinação de devolução
de parte dos valores ao Tesouro Nacional.

Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
parcial dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos apresentados nos embargos comprovam a
regularidade de uma das despesas (id. 43847385).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no dia 05/03/2024 e os Embargos de Declaração foram
opostos em 08/03/2024, sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra
Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral c.c.
art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.

Na hipótese, embora afirme existir omissão no acórdão embargado, a embargante se vale
do presente instrumento unicamente para juntar novos documentos, com intuito de afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada a destempo
pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR
A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
Num. 43888726 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911513204000000042844142
Número do documento: 24061911513204000000042844142
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:42:15

OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular,
acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de
montante significativo no contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a
ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das
contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 16.656,82 ao Tesouro
Nacional, sendo R$ 8.456,13 pela não comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha e R$ 8.200,69 em razão da omissão de gastos eleitorais.

Com os embargos foram juntados os documentos contidos nos ids. 43836566 e 43836567,
os quais, consoante bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação de id.
43847385, são aptos comprovar a regularidade de parte das despesas que ensejaram a determinação de
restituição de valores.

Os documentos juntados com os aclaratórios referem-se à divergência apontada no item
III do acórdão, no qual se concluiu pela ausência de comprovação do pagamento à Receita Federal no
montante de R$ 2.066,92, retido do pagamento de prestador de serviço a título de Imposto de Renda
Pessoa Física.

Nos ids. 43836566 e 43836567 foram apresentados o Documento de Arrecadação de
Receitas Federais - DARF e o respectivo comprovante de pagamento. A documentação é apta a
comprovar a legítima destinação dos recursos, o que implica no afastamento da determinação de
recolhimento desse valor ao Tesouro Nacional.

A hipótese, portanto, é de afastamento da determinação de recolhimento de valores no
importe de R$ 2.066,92, mantendo-se a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e a determinação de
recolhimento do saldo ao Tesouro Nacional, no importe de R$ 14.589,90.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no
Num. 43888726 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911513204000000042844142
Número do documento: 24061911513204000000042844142
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:42:15

mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para reduzir o montante a ser restituído ao
Tesouro Nacional para R$ 14.589,90 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos),
na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602756-11.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: MERCIA FROEMING RASTELLI - Advogados
da EMBARGANTE: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES
REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE
DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, CARLA QUEIROZ - PR87815-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.06.2024

Num. 43888726 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/06/2024 11:51:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24061911513204000000042844142
Número do documento: 24061911513204000000042844142
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/06/2024 13:42:15